Tribunal: TJDFT
Processo: 0725866-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725866-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PP DO NASCIMENTO PAPELARIA LTDA AGRAVADO: EDISON TORRES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PP DO NASCIMENTO PAPELARIA LTDA. tendo por objeto a r. decisão (ID 198376784) proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Paranoá nos autos da ação de despejo no 0707533-70.2023.8.07.0008 ajuizada por EDISON TORRES em desfavor da ora agravante, que indeferiu a produção de prova oral requerida pela agravante. Em decisão inicial esta Relatoria indeferiu o pedido liminar. (ID 60898200). O ilustre Juízo da Vara de Cível do Paranoá proferiu sentença, cujo dispositivo transcrevo (ID 208212919, dos autos de origem): “Ante o exposto, na ação no 0707533-70.2023.8.07.0008, JULGO PROCEDENTE o pedido para rescindir o contrato de locação firmado entre as partes, com fundamento no art. 9o, inciso III, da Lei n.o 8245/91. Determino a expedição de mandado de despejo, garantido ao réu locatário prazo de 15 dias para desocupação voluntária (art. 63, § 1o, “a”, Lei 8.245/91). Diante da sucumbência do réu da ação no 0707533-70.2023.8.07.0008, condeno PP DO NASCIMENTO PAPELARIA LTDA ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Fixo os honorários em 10% do valor da causa. Na ação no 0700726-97.2024.8.07.0008, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos ali deduzidos. Vencido o autor PP DO NASCIMENTO PAPELARIA LTDA na ação no 0700726-97.2024.8.07.0008, condeno-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Fixo os honorários em 10% do valor da causa. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. Com essas razões, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 22 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator